Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. MANDATO EM CLÁUSULA PRÓPRIA REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O mandato em causa própria possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante.
2. A procuração com cláusula in rem suam confere ao outorgado os poderes de adquirir, zelar, administrar, vender, ceder, transferir ou alienar, inclusive em causa própria, em caráter irrevogável e irretratável, dispensando a prestação de contas.
3. Reconhecido o inadimplemento do comprador e rescindido o compromisso particular de compra e venda, as partes retornam ao status quo ante, revogando o mandato em causa própria que confere amplos poderes sobre o imóvel objeto do contrato rescindido.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.